Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 933 e 1.040, inciso II, do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento do RE 666.094, Repercussão Geral, Tema 1033/STF, e a respeito do despacho de ID 32627459. Brasília/DF, 08 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 22/04